Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701402-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora